Tribunal: TJSP
Processo: 1125385-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Apelação. demanda de cobrança lastreada em descumprimento de metas de venda previstas em acordo de incentivo celebrado entre as partes. sentença de procedência. Decisão mantida. relação jurídica não sujeita à lei 8.078/90. elementos dos autos que revelam que as metas de faturamento pactuadas não foram atingidas pelas rés. validade da cláusula que prevê a cobrança das diferenças referentes a

Ementa:
Apelação. demanda de cobrança lastreada em descumprimento de metas de venda previstas em acordo de incentivo celebrado entre as partes. sentença de procedência. Decisão mantida. relação jurídica não sujeita à lei 8.078/90. elementos dos autos que revelam que as metas de faturamento pactuadas não foram atingidas pelas rés. validade da cláusula que prevê a cobrança das diferenças referentes a descontos concedidos nos valores de comissões, na hipótese de não serem atingidas as metas de vendas acordadas. cláusula que não viola a boa-fé objetiva e nem os princípios aplicáveis aos contratos civis. força obrigatória dos pactos que deve prevalecer. recurso desprovido.